Tribunal: TJDFT
Processo: 0741787-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão : Classe : 3a Turma Criminal CARTA TESTEMUNHÁVEL Processo N.: 0741787-59.2024.8.07.0000 Requerente : M. S. L. Requerido : RENATO TAVARES GRANGEIRO Relator Des.: Jesuino Rissato DECISÃO Trata-se de carta testemunhável interposta por M. S. L., com fulcro no artigo 639, inciso I, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília/DF (ID 64666376), que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência estabelecidas em desfavor de RENATO TAVARES GRANGEIRO. Em suas razões (ID 65172379), a testemunhante defende ser possível o recebimento do Recurso em Sentido Estrito (RESE) como Reclamação, com amparo no princípio da fungibilidade, e, nesse sentido, requer o provimento da Carta Testemunhável, para que o Recurso em Sentido Estrito interposto na origem seja processado e, assim, sejam reestabelecidas as medidas protetivas de urgência deferidas na origem. Sustenta, para tanto, que: a) as medidas protetivas não estão condicionadas à existência de investigação policial em curso; b) a decisão revogatória incorreu em violação ao contraditório, pois não houve a sua intimação prévia; c) a revogação está em contradição com o laudo emitido pelo Núcleo de Assessoramento em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - NERAV (ID 64666371 - Págs. 21/27). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 65924141). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo “conhecimento da Carta Testemunhável, seu provimento parcial para receber o Recurso em Sentido Estrito como Reclamação, mas improvimento quanto ao reestabelecimento das medidas protetivas de urgência” (IDs 65485035 e 65991929). No ID 66521390, o recorrido peticiona informando que as medidas protetivas de urgência foram reestabelecidas na origem. Pede, assim, o arquivamento do feito. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso perdeu o objeto. A testemunhante visava com o presente recurso o restabelecimento das medidas protetivas deferidas em seu favor. Da análise dos autos eletrônicos de origem (Processo n. 0758344-10.2023.8.07.0016), verifico que as medidas protetivas em questão foram reestabelecidas pelo Magistrado a quo. Nesse sentido, em conformidade com o artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o recurso, diante da perda superveniente de seu objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator